Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-64.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Dívida prescrita - Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição – Cabimento – Inviabilidade da cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade do débito que não afeta a sua existência enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Reforma da sentença neste ponto: débito declarado

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Dívida prescrita - Reconhecimento da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição – Cabimento – Inviabilidade da cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade do débito que não afeta a sua existência enquanto obrigação natural, nada impedindo o adimplemento espontâneo pela devedora – Reforma da sentença neste ponto: débito declarado prescrito e inexigível, sendo procedente tal pedido – Indenização por dano moral - Descabimento – Inclusão de dívida prescrita no portal "Serasa Limpa Nome" – Plataforma que apenas disponibiliza informações sobre renegociações de dívidas e não se confunde com cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Não se demonstrou ter havido cobrança exagerada, vexatória ou humilhante, além de as informações contidas na plataforma não terem publicidade a terceiros – Dano moral não configurado – Pedido indenizatório improcedente – Sentença mantida neste tópico – Sucumbência recíproca e parcial das partes – Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Recurso provido em parte.